Tribunal: STF
Processo: RE 212959
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental a que
se
nega provimento. 2. O agravo regimental não infirmou os fundamentos
do despacho agravado, o qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3. Não desaparece o legítimo interesse dos agravados,
porque o Estado agravante editou Lei Complementar assegurando o
salário mínimo pleiteado na inicial. 4. Agravo regimental improvido.